Tribunal: TJBA
Processo: 8001439-35.2023.8.05.0018
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001439-35.2023.8.05.0018

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s): ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

RECORRIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s):ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA, LUDINARDE RIBEIRO ALMEIDA, MARCELO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL COM URBANIZAÇÃO CONSOLIDADA. SERVIÇO ESSENCIAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA, nos autos do Mandado de Segurança nº 8001439-35.2023.8.05.0018, impetrado contra ato do Diretor da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), que determinou a imediata ligação de energia elétrica ao imóvel do impetrante localizado no Povoado de Igarité, zona rural do município de Barra/BA. A sentença confirmou a liminar anteriormente concedida. As partes não interpuseram recursos voluntários e a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a concessão de segurança para determinar a ligação de energia elétrica a imóvel situado em área de preservação permanente quando comprovada a existência de rede elétrica previamente instalada e consolidação da urbanização local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre consumidor e concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à prestadora o dever de fornecer serviço adequado, eficiente e contínuo (CDC, art. 22, parágrafo único).

4. A Coelba justificou a negativa do fornecimento com base na localização do imóvel em área de preservação ambiental; contudo, restou demonstrado que há rede elétrica já instalada na região e que se trata de área com ocupação consolidada. (ID 71518643)

5. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige licença ambiental apenas quando houver novas intervenções em áreas protegidas, não sendo o caso dos autos, pois se trata de mera ligação individual à rede preexistente.

6. O serviço de energia elétrica é essencial à dignidade da pessoa humana, devendo sua prestação ser assegurada sempre que não haja prejuízo concreto ao meio ambiente.

7. A recusa da concessionária se revela desproporcional diante da inexistência de novos impactos ambientais e da necessidade do serviço público, não se justificando a negativa administrativa.

8. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de ligação de energia elétrica em áreas de preservação permanente quando há urbanização consolidada e infraestrutura já existente, não havendo violação ao direito ambiental.

IV. DISPOSITIVO

9. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 22, parágrafo único; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 27, II, d.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000057-02.2016.8.05.0099, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 15.02.2023; TJBA, Apelação nº 8000137-92.2018.8.05.0099, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 25.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 8001439-35.2023.8.05.0018, sendo remetente o
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL
AÇÕES DE CON
S
UMO,
C
ÍVEIS
E COM
ERCIAIS
D
A COMARCA D
E BARRA/BA
e interessados
JOSE GERALDO SOARES
e

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

Acordam os(as) Senhores (as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

01-12252